Tribunal: TJPA
Processo: 0804938-48.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804938-48.2022.8.14.0008

APELANTE: FRANCE WILKER FERREIRA CALDAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO:

0804938-48.2022.8.14.0008.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA
:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA.

APELANTE:
FRANCE WILKER FERREIRA CALDAS
.

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESES DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa do Apelante contra a r. sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica.

2.

A defesa pugna: a) pela absolvição, por insuficiência de provas; e, subsidiariamente, b) pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa dos motivos e circunstâncias do crime e a aplicação de fração de aumento proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar: a) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório; e b) se a dosimetria da pena, especialmente a fixação da pena-base, foi realizada de forma fundamentada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As teses recursais não merecem acolhimento. A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

5. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando se mostra firme e coerente com os demais elementos dos autos, como no presente caso, onde foi amplamente corroborada por depoimentos de testemunhas presenciais.

6. A dosimetria da pena também não merece reparos. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, notadamente as
circunstâncias do crime
, praticado no local de trabalho da vítima, expondo-a a uma situação de maior constrangimento e vulnerabilidade, o que justifica a maior reprovabilidade da conduta.

7. O conjunto probatório é, portanto, seguro para manter a condenação, e a pena aplicada mostra-se justa e proporcional, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
ou para a reforma da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, para manter integralmente a r. sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 61, II, 'f', e 147.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no RHC n. 184.513/MS; TJ-PA - Apelação Criminal 0815315-63.2022.814.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
FRANCE WILKER FERREIRA CALDAS
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal,
à
pena de 09 (nove) meses de detenção
.

Consta da denúncia que o apelante, inconformado com o término de seu relacionamento com a vítima Nataliana Gonçalves Brandão, passou a persegui-la e a ameaçá-la de mal injusto e grave. A perseguição culminou no dia 28 de dezembro de 2022, quando o réu se dirigiu ao local de trabalho da vítima e, de forma agressiva, renovou as ameaças, o que resultou em sua prisão em flagrante (ID

20119945).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória (ID

20120013).

Em suas razões recursais (ID 20120022), a defesa pugnou:
a)
pela absolvição ao argumento de que não há prova inconteste da autoria e de que as palavras proferidas não tiveram a seriedade necessária para configurar o delito; e, subsidiariamente,
b)
pelo redimensionamento da pena, alegando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea e com a aplicação de patamar de exasperação desproporcional.

Em contrarrazões (ID 20120024), o Ministério Público de 1º grau rebateu as teses defensivas, pugnando pela manutenção da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Joana Chagas Coutinho, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 0804938).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do
RECURSO
.

2. DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. As teses defensivas, tanto a principal quanto as subsidiárias, não encontram amparo no conjunto probatório e na jurisprudência aplicável.

2.1 Da Tese de Absolvição por Insuficiência de Provas

A tese de absolvição é manifestamente improcedente. Explico.

A defesa alega que a inexistência de prova inconteste da autoria e que as palavras do réu não causaram temor real. Contudo, a prova oral produzida em juízo é coesa, robusta e mais do que suficiente para sustentar a condenação.

O depoimento da vítima
Nataliana Gonçalves Brandão
é firme e detalhado ao narrar as ameaças de morte impostas pelo apelante ("
ele disse que quando ele saísse ele iria me matar
") e a perseguição sofrida. Sua palavra não está isolada, sendo diretamente corroborada pelos depoimentos das testemunhas
Nayeli Martins
(colega de trabalho) e
Nairúnia Gonçalves
(irmã), que confirmaram a atitude agressiva do réu, o teor das ameaças e o clima de medo imposto à vítima.

A alegação de que tudo não passou de um "mal-entendido" é desmentida pelo temor efetivo causado, que levou a ofendida a se esconder, culminando no acionamento da força policial. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao validar condenações amparadas em provas dessa natureza:

[...] "
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
" (HC 615.661/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 30/11/2020).

(AgRg no RHC n. 184.513/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.) – destaquei.

No mesmo sentido, é o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA SOB VIÉS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [...]. 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. [...] JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE
EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES
, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401, Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, afasta-se o pleito absolutório.

2.2 Da Dosimetria da Pena

As teses subsidiárias de reforma da dosimetria também não prosperam.

A defesa alega que a pena-base foi exasperada sem fundamentação idônea e de forma desproporcional.

O juízo sentenciante valorou negativamente os
motivos
e as
circunstâncias do crime
, fixando a pena-base acima do mínimo legal. A fundamentação utilizada foi a seguinte: "
são desfavoráveis, pois cometido por ciúmes, assim como as circunstâncias, uma vez que praticado no local de trabalho da vítima, expondo-a a uma situação ainda mais constrangedora
".

Ainda que se pudesse argumentar que o ciúme, como motivo do crime, é elemento comum em delitos de violência doméstica, a valoração negativa das circunstâncias do crime mostra-se, por si só, fundamento suficiente e idôneo para a exasperação da pena-base.

A prática do delito no ambiente de trabalho da vítima não é um elemento inerente ao tipo penal de ameaça. Tal conduta demonstra maior ousadia e reprovabilidade, pois viola o espaço profissional da ofendida, causa-lhe humilhação perante colegas e superiores e potencializa o abalo psicológico, extrapolando o desvalor da ação previsto no tipo básico.

A jurisprudência admite que circunstâncias concretas e mais gravosas do delito justifiquem a exasperação da pena-base. O fato de o apelante ter levado o conflito para a esfera profissional da vítima é um fundamento válido que autoriza o tratamento mais rigoroso na primeira fase da dosimetria.

Dessa forma, a exasperação da pena-base não se baseou em elementos genéricos, mas em um fator concreto que tornou a conduta do réu mais grave. O
quantum
de aumento, por sua vez, mostra-se razoável e proporcional à gravidade demonstrada, não havendo que se falar em violação ao critério trifásico ou em desproporcionalidade.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que condenou o réu
FRANCE WILKER FERREIRA CALDAS
pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025